Tribunal: TJSP
Processo: 0011627-18.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Recursos defensivo e ministerial – Materialidade e autoria demonstradas quanto ao corréu Rafael – Depoimentos firmes das vítimas – Dolo verificado – Acusado que abriu empresa em nome de terceiro, consciente de que não havia a possibilidade de entrega dos bens móveis – Ausente o dolo na conduta de Paulo – Fatos narrados na denúncia, quanto a ele, não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Recursos defensivo e ministerial – Materialidade e autoria demonstradas quanto ao corréu Rafael – Depoimentos firmes das vítimas – Dolo verificado – Acusado que abriu empresa em nome de terceiro, consciente de que não havia a possibilidade de entrega dos bens móveis – Ausente o dolo na conduta de Paulo – Fatos narrados na denúncia, quanto a ele, não corroborados em Juízo – Condenação de Rafael e absolvição de Paulo mantidas – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Reprovabilidade da conduta e prejuízo causado às vítimas – Reconhecimento da continuidade delitiva de rigor – Delito praticado contra duas vítimas – Aumento na fração mínima – Regime aberto e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos – Questões afetas à hipossuficiência do acusado que são de competência do Juízo das Execuções – Recurso ministerial provido em parte, desprovido o recurso defensivo.